Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710668-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: HIGOR FILIPE RODRIGUES TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Safra S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial e determinou a restrição do bem via Renajud. Consignou, ainda, que, “havendo pedido do autor, e após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo para purga da mora,a restrição deverá ser baixada pela Secretaria”. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a determinação do juízo singular no sentido de que a retirada da restrição somente poderá ocorrer após a realização da citação da parte agravada está em total desencontro com o art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a baixa da restrição de circulação sobre o veículo sub judice após a apreensão ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do agravado. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da demora do credor em obter a propriedade plena do bem, ficando, assim, impedido de aliená-lo. Além disso, enquanto não alienado o bem, o agravante arcará com todas as despesas referentes ao veículo, tais como diárias de pátio, impostos, entre outras. Quanto à probabilidade do direito, em uma análise perfunctória, parece assistir razão ao agravante. Nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, o devedor fiduciante terá o prazo de cinco (5) dias contados da apreensão do bem para pagar a integralidade da dívida. Caso esse prazo decorra sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente o débito, consolida-se em favor do credor fiduciário a propriedade plena e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária. Registre-se que o cumprimento da medida não está condicionado à prévia citação do devedor fiduciário, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos 1799753, 1710430, 107973). Assim, em princípio, a baixa da restrição, condicionada a citação do agravado, pode restringir o exercício pleno da propriedade e da posse do bem móvel apreendido ou até mesmo consolidado, após o esgotamento do prazo legal para purga da mora. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para retirar o condicionamento da baixa da restrição à circulação do veículo, objeto da ordem liminar de busca e apreensão, no sistema RenaJud, à citação efetiva do devedor. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator